Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, no entanto verificadas provas suficientes de que a droga se destinava para consumo próprio, impõe-se a manutenção da desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 do mesmo dispositivo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.